Tribunal: STJ
Processo: 5015314-72.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226059 - RS (2025/0415407-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELTON RONEI BARON
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em
, com fundamento no Princípio da Dialeticidade, em virtude da ausência de
habeas corpus
impugnação dos fundamentos do acórdão impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que
inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica das
razões da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n.o 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Documento eletrônico VDA53260181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 63565282-4cf7-408e-8717-bd6242429982

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.582/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 747.786/SE, Rel. Min. Sebastião
1/7/2024,
2/8/2024;
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

24/6/2024,
27/6/2024; Súmula n. 182 do
STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 63565282-4cf7-408e-8717-bd6242429982

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226059 - RS (2025/0415407-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELTON RONEI BARON
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em
, com fundamento no Princípio da Dialeticidade, em virtude da ausência de
habeas corpus
impugnação dos fundamentos do acórdão impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que
inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica das
razões da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52970362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:03:59
Código de Controle do Documento: a0b637fe-4b38-409c-a87c-426078f62548

Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n.o 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.582/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 747.786/SE, Rel. Min. Sebastião
1/7/2024,
2/8/2024;
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

24/6/2024,
27/6/2024; Súmula n. 182 do
STJ.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ELTON RONEI BARON, em face
de decisão na qual não conheci do recurso ordinário em
em virtude da
habeas corpus,
impossibilidade de verificar a existência de flagrante ilegalidade, com fundamento no
Princípio da Dialeticidade, porquanto o impetrante não impugnou os fundamentos do
julgado atacado.
A defesa afirma ter alegado, nas razões do recurso ordinário, nulidades na Ação
Penal n.o 5013880-04.2024.4.04.7107/RS, em virtude de questões técnicas da defesa
e deficiência na instrução processual, razão pela qual requereu liminarmente a
suspensão do curso do referido processo até o julgamento do mérito do
.
habeas corpus
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo
decisum
órgão colegiado.
Em petição às fls. 821/822, o recorrente aduz nulidade em razão da deficiência
técnica da defesa, razão pela qual requer: prazo para a Defensoria Pública da União
fazer análise técnica das provas e após, realize uma videoconferência com o agravante;
suspensão dos atos decisórios na ação penal na origem até a "manifestação técnica
(fl. 822); e a juntada aos autos dos anexos enviados.
adequada e efetiva da defesa"
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA52970362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:03:59
Código de Controle do Documento: a0b637fe-4b38-409c-a87c-426078f62548

Como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em razão da ausência
writ
de impugnação dos fundamentos do acórdão impugnado, atraindo a incidência do
Princípio da Dialeticidade.
Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não
foi infirmado nas razões do presente recurso.
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao
princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para
a cognição do agravo regimental assertivas de que todos
os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito
da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a
reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a
conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando
especificamente cada fundamento lançado no decisum
agravado: i) a paciente estava envolvida na venda ilegal de
drogas de maneira frequente, escondendo as substâncias
dentro da residência onde morava; ii) a apreensão de vários
sacos e pinos plásticos vazios sugeriu que lá ocorria o
processo de embalagem das drogas para posterior
distribuição; iii) o corréu admitiu que estava envolvido no
tráfico há aproximadamente um ano, em associação com a
paciente; iv) o vínculo associativo ficou evidente, pois todas
as provas indicaram um acordo prévio para cometer o tráfico,
além de ser uma ligação duradoura, não iniciada no dia do
evento, o que evidencia a reiteração no crime; v) a análise
das alegações concernentes ao pleito de absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do
presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021,
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 856.582/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
)
2/8/2024.
Documento eletrônico VDA52970362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:03:59
Código de Controle do Documento: a0b637fe-4b38-409c-a87c-426078f62548

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
ENTENDIMENTO
DA

AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
SÚMULA
182/STJ.
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem apontou
a existência de outros elementos para afastar o tráfico
privilegiado que não somente a quantidade de drogas,
entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão monocrática,
inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício e a superação do impedimento
apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões
consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser
mantida a decisão monocrática por seus próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 747.786/SE, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52970362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:03:59
Código de Controle do Documento: a0b637fe-4b38-409c-a87c-426078f62548

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.059 / RS
Número Registro: 2025/0415407-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0006242023040000 0012672008040007 00205400520195040281 008410087572023 009490001292019
009490052552023 016230008582019 016460001732019 100223202127 12672008040007 16230008582019
16460001732019 205400520195040281 50138800420244047107 50153147220254040000 6242023040000
8410087572023 9490001292019 9490052552023
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELTON RONEI BARON
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON RONEI BARON
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53243252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:55
Código de Controle do Documento: 4cc2ed4d-7bc1-4162-8571-c0eadaa2ead9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:55
Código de Controle do Documento: 4cc2ed4d-7bc1-4162-8571-c0eadaa2ead9